Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ESPELHO DA TELA DO SISTEMA OU FOTOGRAFIA OU OUTRO INDÍCIO DO PARADEIRO DO BEM. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o, e 3o dispõe que, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, mostram-se indispensáveis o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. E como já definido por este Tribunal, “na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização” (TJDFT, Acórdão 1412989, 07386715020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Recurso conhecido e provido.